Tribunal: TCU
Processo: 017.215/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10567/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.215/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cremilda Barbosa Nascimento (XXX.819.585-XX); Denise de Oliveira (XXX.711.677-XX); Edilene Ribeiro Pinto do Nascimento (XXX.824.823-XX); Iolanda Nascimento (XXX.466.895-XX); Iva Vilma da Silva Netto (XXX.202.267-XX); Ivan Luiz da Silva Netto (XXX.847.697-XX); Ivana Cristina da Silva Netto (XXX.213.427-XX); Janete Nascimento (XXX.963.905-XX); Ligia Nascimento (XXX.402.605-XX); Maria da Paixao Nascimento (XXX.565.885-XX); Matheus Jerdy Mirao de Oliveira (XXX.012.517-XX); Nanci da Silva Nascimento (XXX.361.005-XX); Silvana Maria de Alencar Nascimento (XXX.111.045-XX); Silvandira Alencar Nascimento (XXX.573.065-XX); Simone Raimunda Alencar Nascimento (XXX.431.935-XX); Sueli de Alencar Nascimento (XXX.268.685-XX); Suely de Souza Nascimento (XXX.425.755-XX); Vitor Peixoto Mirao de Oliveira (XXX.135.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.